Tribunal: TJDFT
Processo: 0704524-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0704524-32.2020.8.07.0000 Agravante: Instituto Euro Americano de Educação Ciência Tecnologia Agravado: Rodrigo Carlos Oliveira da Silva Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Ao agravado. Após, tornem os autos conclusos. P. I. CARMELITA BRASIL Relatora